Tribunal: CARF
Processo: 10880.944979/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero ou com suspensão.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais, documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos mesmos e sua quantificação. Se tais documentos não contém qualquer destaque das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a incidência destes tributos, não é devido o creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no RESP 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO". DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos necessários, vinculados e indispensáveis ao processo produtivo, os serviços de calibração.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO.
Os serviços e manutenção de equipamentos de laboratório representam insumos no contexto produtivo da recorrente, pois sem as atividades laboratoriais, a própria consecução da atividade econômica da recorrente restaria comprometida.
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao creditamento.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos das contribuições, no regime não-cumulativo, como serviços de logística.
DESPESAS PÓS PRODUÇÃO. MANIPULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAZENAGEM. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com manipulação de mercadorias destinadas a exportação, necessárias à manutenção de sua integridade física ou a seu embarque.
CRÉDITOS. FRETE INTERNO. CUSTO DE PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.
O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de insumos ou mesmo produtos acabados entre os estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITOS. FRETES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU SEMIACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado pelo Sujeito Passivo, que se dá em diversas etapas, mostra-se como item essencial e pertinente à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
Conforme disposto na Súmula CARF no 125, não incide correção monetária ou juros sobre os créditos objeto de ressarcimento da COFINS e do PIS não cumulativos.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO. BENFEITORIAS.
Os materiais de construção utilizados em construção, benfeitoria ou reforma, devem ser ativados, independentemente do custo unitário, tendo em vista a sua utilização conjunta e incorporação ao imóvel (artigo 79 e 81, inciso II do Código Civil). Dessarte, os dispêndios com materiais de construção, assim como se dá com as benfeitorias, devem ser contabilizados no ativo imobilizado e, como tais, somente geram direito de crédito da Contribuição ao PIS e COFINS na forma de depreciação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944979/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.873 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa.
Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de
ordem pública.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não
dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero ou com suspensão.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos
mesmos e sua quantificação. Se tais documentos não contém qualquer destaque
das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a
incidência destes tributos, não é devido o creditamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944979/2013-48
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no RESP 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO".
DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos
aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos
II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos
necessários, vinculados e indispensáveis ao processo produtivo, os serviços de
calibração.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
LABORATÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO.
Os serviços e manutenção de equipamentos de laboratório representam
insumos no contexto produtivo da recorrente, pois sem as atividades
laboratoriais, a própria consecução da atividade econômica da recorrente
restaria comprometida.
DESPESAS.
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
E
DE
ESTADIA.
EXPORTAÇÃO.
CAPATAZIA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão
direito ao creditamento.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos das contribuições, no regime
não-cumulativo, como serviços de logística.
DESPESAS PÓS PRODUÇÃO. MANIPULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE
MERCADORIAS. ARMAZENAGEM. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com
manipulação de mercadorias destinadas a exportação, necessárias à
manutenção de sua integridade física ou a seu embarque.
CRÉDITOS.
FRETE
INTERNO.
CUSTO
DE
PRODUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de
insumos ou mesmo produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o
custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITOS.
FRETES
DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
OU
SEMIACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos
da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado pelo Sujeito
Passivo, que se dá em diversas etapas, mostra-se como item essencial e
pertinente à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
Conforme disposto na Súmula CARF no 125, não incide correção monetária ou
juros sobre os créditos objeto de ressarcimento da COFINS e do PIS não
cumulativos.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. BENS DE PEQUENO
VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO. BENFEITORIAS.
Os materiais de construção utilizados em construção, benfeitoria ou reforma,
devem ser ativados, independentemente do custo unitário, tendo em vista a sua
utilização conjunta e incorporação ao imóvel (artigo 79 e 81, inciso II do
Código Civil). Dessarte, os dispêndios com materiais de construção, assim
como se dá com as benfeitorias, devem ser contabilizados no ativo imobilizado
e, como tais, somente geram direito de crédito da Contribuição ao PIS e
COFINS na forma de depreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por unanimidade de votos,
rejeitar a nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastar as glosas dos créditos, relacionados a seguir, desde que observados os demais requisitos
da lei, dentre os quais, terem sido as operações tributadas pela contribuição e os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, nos seguintes termos: I. Por unanimidade
de votos, os serviços de (i) carga e descarga (insumos e matérias-primas); (ii) calibração de
equipamentos, (iii) calibração de equipamentos de qualidade; (iv) manutenção de equipamentos
de laboratório; e (v) fretes de entradas e os de transferência de insumos e matérias-primas (semi-
elaborados) entre estabelecimentos e que foram impugnados. II. Por maioria de votos, os
serviços de (a) capatazia e portuários, e (b) armazenagem (no mercado externo e transbordo
industrial de insumos) e que foram impugnadas. Vencidos os conselheiros Mara Cristina
Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negavam provimento aos serviços dos itens.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Cofins não cumulativa, decorrente
de receitas de mercado externo, referente ao primeiro trimestre de 2012. O pedido foi
indeferido e não foram homologadas as compensações vinculadas.
Consta que o crédito foi analisado no âmbito do procedimento fiscal que teve por objeto
a análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento (PER) de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos mercado interno e exportação do período
compreendido entre o 1o e o 4o trimestre de 2012. Os pedidos eletrônicos de
ressarcimento dos créditos desse período são tratados nos processos que seguem
listados:

Do Relatório Fiscal
Consta que a interessada, intimada para tanto, apresentou os seguintes documento
memoriais descritivos de cálculo dos créditos pleiteados, listagem de todos os insumos
utilizados na industrialização, listagem de todos os produtos vendidos. Também foi
solicitado, e apresentado: a descrição de quais dos serviços prestados por terceiros são
utilizados diretamente no processo produtivo da empresa e diversas notas fiscais de
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

energia elétrica e conhecimentos de transporte para confirmação das informações
constantes dos memoriais de cálculo apresentados.
A partir da análise dos documentos apresentados, a Fiscalização procedeu às alterações
e glosas de créditos que segue:
1. Bens e serviços utilizados como insumos
As glosas referem-se a:
1.1. aquisições de Sebo Bovino (NCM 1502.10.11);
1.2. itens sem a descrição do produto e do número da NCM;
1.3. aquisições realizadas sem incidência da contribuição;
1.4. aquisição de bois;
1.5. aquisição de fertilizantes;
1.6. aquisição de materiais que não integram o processo produtivo da empresa.
2. Serviços utilizados como insumos
Foram glosados os valores de:
2.1. serviços que não são diretamente utilizados no processo produtivo da empresa;
2.2. aluguéis de máquinas;
2.3. despesas de armazenagem: os valores foram levados à linha certa do Dacon pela
fiscalização e foram mantidas apenas os valores pagos a empresas que prestavam o
serviço de armazenagem na operação de venda da empresa.
3. Bens utilizados como insumos – Importação
Foram glosadas as diferenças verificadas entre operações constantes da planilha
apresentada pela fiscalizada com a planilha com as informações contidas nos sistemas
de controle de importações da RFB.
4. Crédito presumido das atividades agroindustriais
Os valores do crédito presumido foram apurados considerando os requisitos que
seguem:
4.1. Aquisições de soja (NCM 12.01) destinada a industrialização de produtos
destinados à alimentação humana ou animal: 50% da alíquota original da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins;
4.2. Aquisição de soja destina a produção de farelo de soja (NCM 23.04): 50% da
alíquota original do PIS e da Cofins;
4.3. Aquisição de sebo bovino (NCM 1502.00.12): com base no art. 34o da Lei
12.058/2009, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010, aplicando-se o percentual de
40% da alíquota original do PIS e da Cofins sobre o valor das aquisições;
4.4. Aquisições de soja (NCM 12.01) destinada à produção de biodiesel: art. 47 da Lei
no 12.546/2011.
5. Bens para revenda
Foram glosados os valores:
5.1. das aquisições de fertilizantes classificados no capítulo 31 da NCM e de calcário
agrícola classificado no capítulo 25 da NCM;
5.2. das aquisições feitas com isenção, suspensão ou eram sujeitas à alíquota zero da
contribuição;
5.3. das aquisições de sucata.
6. Crédito com base nas despesas de armazenagem e fretes na operação de venda
Foram glosados os valores:
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

6.1. das operações que estavam classificadas como “frete entradas – PJ”, pois se
tratavam de despesa de frete na compra de insumo.
6.2. das operações que não continham nenhuma descrição na coluna “descrição
material”, pois nesse caso não foi possível apurar a que tipo de operação esse frete
estaria vinculado.
7. Crédito com base no valor da depreciação dos bens do ativo imobilizado
As glosas refere-se a:
7.1. aquisições que o contribuinte tinha definido na coluna denominada “Aplicação”
como “outras atividades” pois esses bens não são utilizados no processo produtivo da
empresa;
7.2. outros bens que apesar de classificados como destinados a industrialização, não
poderiam ser enquadrados dessa forma;
7.3. materiais de construção listados, tais como areia, argamassa, cimento, ferro de
construção, tubo de concreto, dentre outros, tendo em vista que a lei só permite a
apuração de crédito pelo valor de aquisição de máquinas e equipamentos;
7.4. alteração nas parcelas demonstradas pelo contribuinte, pois, de acordo com a
legislação, o contribuinte poderia utilizar o crédito em seu montante integral a partir de
julho/2012 e, no período anterior a isso, a utilização seria escalonada em parcelas, de
acordo com a data de compra do bem;
7.5. Ajuste na planilha da interessada, pois em alguns casos, esta estava se aproveitando
de 13 parcelas, ao invés de 12.
8. Crédito com base no valor de aquisição dos bens do ativo imobilizado –
Importados
Esse crédito informada no Dacon foi glosado tendo em vista que o próprio contribuinte
informa que não houve importação de ativos no período
9. Ajustes positivos de créditos
Foram glosados os valores de R$ 2.446.260,50 de Cofins e de R$ 535.438,13 de PIS,
lançados no mês de dezembro/2012 a título de ajustes positivos de créditos.
Foram glosados pois se encontram em discussão por meio do auto de infração, não é
possível que também sejam pleiteados como crédito de PIS e de Cofins não
cumulativos, tendo em vista que além de não terem sido gerados em Dezembro/2012,
ainda não são líquidos e certos. E além disso, ainda que fossem líquidos e certos, eles
não poderiam ser reconhecidos no mês de dezembro/2012, pois se referem a operações
ocorridas em outro período de apuração.
Da Manifestação de Inconformidade
A interessada, preliminarmente, alega que as planilhas elaboradas pelo AFRFB contêm
erros graves de alocação dos créditos, razão pela qual defende a necessidade de revisão
e apuração dos bens utilizados como insumos, para o devido ajuste dos créditos
apurados segundo o parâmetro legal, ou seja, observando a competência mensal.
Na sequência passa a contestar as glosas, em tópicos como segue.
i)
Da Incorreção Da Glosa Relativa Aos Bens Utilizados Como Insumos
Contesta a glosa dos seguintes itens: Ácido Sulfúrico, Bagaço De Cana, Banha Suína,
Carvão Mineral, Glp, Latas-Material De Embalagem, Óleo De Soja Degomado, Óleo
Misto Para Biodiesel, Resíduos De Lenha E Soda Cáustica.
Segundo alega, esses bens, à exceção do GLP, teriam sido glosados com a justificativa
de consistir de "Aquisição efetuada com isenção, suspensão ou sujeita à alíquota zero
das contribuições para o PIS e a COFINS, como confirmado em consulta ao CST das
notas fiscais eletrônicas".
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

Alega que as consultas realizadas pelo AFRFB demonstram apenas erro por parte do
fornecedor, posto que nem a operação, nem o produto adquirido encontram amparo para
serem realizadas na forma como descrita. Defende que qualquer prejuízo por eventual
recolhimento a menor de tributo pelo fornecedor deve ser exigido dele, e não através de
glosa na apuração de créditos.
Em relação ao GLP, alega que o AFFRB criou distinção onde a lei não distinguiu. Aduz
que o inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não distinguiu, para fins
de direito a crédito, onde devem utilizados os bens e serviços adquiridos, exigindo
somente que eles concorram na produção dos bens e/ou prestação de serviços.
ii)
Da Incorreção Da Glosa Relativa Aos Serviços Utilizados Como Insumos
Sob este título a Recorrente contesta as glosas tratadas nos subtítulos, como segue.
No subtópico ii.1, alega que o AFRFB, novamente, em ofensa ao disposto na legislação
que disciplina os créditos integrais de PIS/Cofins restringiu o conceito de insumos,
adotando conceituação da legislação do IPI, que muito difere da legislação das
contribuições antes mencionadas, divorciando-se do entendimento firmado pelo CARF.
Cita os serviços: aluguéis adm., calibração de equipamentos de qualidade, exportação
controle e análise qualidade, manutenção de maquinas e equipamentos,
No subtópico ii.2, diz que o AFRFB simplesmente ignorou o disposto no inciso VII do
artigo 3o da Lei 10.883/2003 combinado com o inciso III dos parágrafos Io de referido
artigo e ainda com o artigo 15 da mesma Lei em relação ao PIS, que garante o direito ao
creditamento nas despesas pagas à pessoa jurídica para a realização de edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
Cita os serviços: concreto armado, aluguéis indl, serviços e obras, serviços de terceiros
indl., materiais aplicados em obras, manutenção, construção de edifícios
No subtópico ii.3, alega que o AFRFB tornou a incorrer em erro ao não aplicar a
legislação pertinente, só que agora em afronta ao inciso IX do Artigo 3o da Lei 10.833,
que garante o direito ao creditamento das despesas com serviços de armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor. As despesas de armazenagem englobam uma série de serviços
sem a qual ela é impossível. O inciso II do parágrafo 3o não deixa dúvida que o direito
ao creditamento se dá em relação às despesas pagas. Cita os serviços: serviço de
armazenagem, armazenagem mercado externo, serviço de armazenagem transbordo,
fretes de saída ferroviário, serviços portuários, serviços carga e descarga.
iii) Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos bens
utilizados como insumos importação
Alega que foi indevidamente utilizado como fundamento da glosa o disposto na
Instrução Normativa da RFB n° 1.401, de 09/10/2013, quando a Instrução Normativa
que regulava a matéria no período analisado era a de n° 572 de 22 de novembro de
2005, a qual autoriza a adoção da base de cálculo aplicada, que correspondia também à
época à base de cálculo da apuração das contribuições.
iv) Da incorreção da glosa em relação aos fretes de entradas e transferência de
insumos (semi-acabados) entre estabelecimentos
Em relação ao frete na aquisição diz que consiste de um serviço como outro qualquer e
que a previsão para creditamento em relação aos valores pagos encontra guarida no
Inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10833/2003. Cita soluções de consulta em
defesa da “manutenção dos créditos sobre as aquisições de serviços de frete nas
aquisições de insumos e transferências de matérias primas e produtos semi-acabados”.
v) Da incorreção da Glosa em relação aos bens ativo imobilizado
Alega que a glosa ofende o disposto nos incisos VII do artigo 3o da Lei 10.833/2003,
combinados com o inciso III dos parágrafos 1o dos referidos artigos e ainda o artigo 15
da mesma Lei, em relação a Contribuição para o PIS/Pasep, que permitem o credito em
relação as despesas com aquisição de bens que venham a incorporar obras e edificações
em imóveis terceiros ou próprios.
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

Pede deferimento.
Da Diligência
Como visto, a interessada, preliminarmente, alega que as planilhas elaboradas pela
Autoridade Fiscal contêm erro na alocação dos créditos, no caso, notas fiscais de uma
competência teriam sido consideradas na base de cálculo de crédito de outro mês. Por
conta disso, solicitou a revisão da apuração do crédito realizada pela fiscalização.
Confrontando as planilhas apresentadas pela fiscalizada e as elaboradas pela
fiscalização, verificou-se que a interessada poderia ter razão em sua insurgência. Foi
demandada então a diligência fiscal a fim de que a tal revisão fosse realizada, caso se
confirmasse o erro de alocação apontado.
Em resposta, Autoridade Fiscal confirmou o erro e refez os cálculos, demonstrando-os
nas planilhas anexadas ao e-processo com os nomes de “Diligencia - Bens Insumos
2012” e de “Diligencia - Presumido Transferido 2012”. Também foi retificado o cálculo
do crédito dos diversos períodos, que está demonstrado no Dacon refeito pela
fiscalização.
Segue abaixo o resultado da diligência em relação aos processos relacionados tratados
na mesma ação, conforme consta da Informação Fiscal:

Intimada do resultado da diligência, a interessada somente manifestou-se nos autos dos
processos nos 16692.720058/2014-76 e 16692.720057/2014-21, cujos argumentos
somente lá serão relatoriados e analisados.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

Nos processos administrativos referentes a reconhecimento de direito creditório, deve o
contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal, provar o teor das alegações que
contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não reconhecer, ou
reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins são
somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar
os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins somente são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de
bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
É vedado o direito a créditos da Cofins não cumulativa sobre as aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ARMAZENAMENTO E FRETE.
CRÉDITO. OPERAÇÃO DE VENDA.
A teor da legislação de regência da Cofins não cumulativa, somente é permitida a
tomada de créditos em relação aos custos com armazenagem de mercadoria e frete se
estes decorrerem de uma operação de venda e forem arcados pelo vendedor.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. VALOR DE AQUISIÇÃO DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
CONSTRUÇÕES
E
EDIFICAÇÕES.
CRÉDITO.
INEXISTENTE.
O crédito previsto no art. 1o, inciso XII, da Lei no 11.774/2008 somente prevê a
apuração de crédito pelo valor de aquisição nas hipóteses de aquisição no mercado
interno ou de importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, não contemplando as aquisições de materiais destinados à
construções e edificações de prédios e instalações industriais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
preliminarmente quanto às alegadas matérias não contestadas, as glosas
sobre as aquisições de sebo bovino e crédito presumido, foram objeto de contestação no processo
administrativo no 18186.724796/2013-57, e o pleito já foi lá deferido;
(ii)
o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre a oposição às glosas
relativas à redução da base de cálculo dos bens utilizados como insumos importação, pelo que,
para não haver a supressão de instância deve ser anulado acórdão para que a DRJ se manifeste
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

sobre o tópico e seja posteriormente intimada sobre o resultado do julgamento, para novo
oferecimento de recurso se for o caso;
(iii)
não podem ser mantidas as glosas de bens utilizados como insumos a
seguir descritos:

(iv)
o acórdão manteve a glosa sobre bens utilizados como insumos mantendo
aos argumentos do AFRFB sob a seguinte justificativa: “Aquisição efetuada com isenção,
suspensão ou sujeita à alíquota zero das contribuições para o PIS e a COFINS, como confirmado
em consulta ao CST das notas fiscais eletrônicas”;
(v)
as consultas realizadas pelo AFRFB demonstram apenas erro por parte do
fornecedor, posto que nem a operação, nem o produto adquirido encontram amparo para serem
realizadas na forma como descrita, não sujeitas ao pagamento das contribuições, relevando
destacar que a apuração deve ser feita segundo a situação realmente ocorrida, ou seja sujeitas ao
pagamento da contribuição, qualquer prejuízo por eventual recolhimento a menor de tributo pelo
fornecedor deve ser exigido dele, e não através de glosa na apuração de créditos;
(vi)
o acórdão negou o pleito, sob o argumento que deveria ser provado o erro
do vendedor/fornecedor (prova impossível e desnecessária);
(vii)
o AFRFB concedeu todos os créditos relativos a estes insumos quando não
houve erro na emissão do documento fiscal;
(viii) o erro não produz e nem altera direitos e resta patente que simplesmente os
fornecedores emitiram os documentos fiscais com erro, mas isto não descaracteriza a operação
do modo como deveria ser, tanto que o Fisco, deve e exigirá o seu crédito tributário no
vendedor/fornecedor do insumo;
(ix)
não podem mantidas as glosas de serviços utilizados como insumos a
seguir descritos:

Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

(x)
aquisições de serviços seguem o conceito de insumos, onde a análise não
deve ser restritiva, mas sim analítica e proporcional às necessidades para que a atividade possa
ser realizada;
(xi)
o AFRFB, novamente, em ofensa ao disposto na legislação que disciplina
os créditos integrais de PIS/COFINS restringiu o conceito de insumos, adotando conceituação da
legislação do IPI;
(xii)
são imprescindíveis para o devido funcionamento do processo produtivo
da empresa os serviços glosados de (a) serviços de carga e descarga; (b) manutenção e
conservação de áreas e edifícios; (c) manutenção e conservação de máquinas e equipamentos; (d)
serviços de calibração de equipamentos; (e) serviços de equipamentos de qualidade; (f) serviços
de obras ou manutenção elétricas; (g) serviços de manutenção de equipamentos de laboratório;
(h) exportação capatazia e serviços portuários; (i) aluguéis de máquinas e equipamentos
industriais;
(xiii) foram glosados, ainda, serviços incorridos com armazenagem e
transbordo;
(xiv) em relação a redução da base de cálculo dos bens utilizados como insumos
importação, o acórdão não se manifestou sobre o tópico mas ante o princípio da eventualidade
ressalta que a fiscalização não considerou a base de cálculo das DI’s conforme a Instrução
Normativa no 572/2005 e valores recolhidos nos DARF’s;
(xv)
para comprovar o afirmado junta as DARF ́s respectivas e as Declarações
de Importações, lembrando que no caso do PIS e Cofins importação o crédito se dá pelo valor
pago no DARF;
(xvi) deve ser afastada a glosa dos serviços de fretes – fretes sobre as aquisições
de insumos e sobre a transferência de insumos e matérias primas entre filiais da empresa, pois o
frete é um serviços necessário e encontra previsão para creditamento em relação aos valores
pagos encontra guarida no Inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10833/2003;
(xvii) a utilização do código de serviço com a descrição “FRETE ENTRADAS -
PJ”, inicia-se com a contratação de transportadores para prestação de serviços de transporte
(fretes) para as compras de soja em grãos feitas à produtores pessoas físicas (campo), de
cooperativas de produtores e até mesmo de comerciantes atacadistas de grãos. Neste caso, o frete
é contratado para retirar a mercadoria do campo ou do estabelecimento onde aquela matéria-
prima (soja) encontra-se localizada/armazenada, podendo ser direcionada para sua unidade
industrial (para esmagamento), ou para serem depositadas em suas filiais de armazenagem ou
armazéns gerais contratados para esta finalidade;
(xviii) após o armazenamento dos insumos adquiridos durante ou após a safra,
conforme a demanda, estes insumos são transferidos das unidades compradoras/armazenadoras
ou retirados dos depósitos fechados e armazéns de terceiros;
(xix) nos casos que o insumo esteja armazenado em uma unidade Granol que
efetuou a aquisição do produto (não industrial), o frete será de transferência de insumos
(responsabilidade do retirante da mercadoria);
(xx)
quando o insumo está armazenado em armazéns de terceiros ou em
depósitos fechados da Granol, o frete é de retorno de armazenagem, por responsabilidade do
retirante do insumo;
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

(xxi) os fretes contratados para a compra de insumos, remessas/retornos para
armazenagem e transferências, são extremamente essenciais para a atividade da empresa, pois
sem estes serviços, não há como aquela matéria-prima chegar aos estabelecimentos industriais da
empresa para que sejam industrializadas e, consequentemente, desenvolver sua atividade;
(xxii) bens do ativo imobilizado – apresenta lista anexa; planilha e memoriais
descritivos das máquinas, equipamentos, obras/edificações e benfeitorias realizadas nos
estabelecimentos da empresa ligados ao desenvolvimento da sua atividade;
(xxiii) é indevida a glosa com os gastos incorridos com bens ativo imobilizado
(adesivo para tubos e conexões, alambrado, andaime, areia, argamassa, bloco cerâmicos, caixa
d ́água, cimento, concreto, diluente, disjuntor, estação tratamentos de água, estrutura metálica,
ferro de construção, material aplicador, pedra britada, pedra para calçamento, piso, pó de brita,
refletor, rejunte, rolo de lã, tábua de madeira, telha, tijolo, tinta e tubo);
(xxiv) as glosas procedidas em relação aos itens elencados acima, ofendem o
disposto nos incisos VII do artigo 3o da Lei 10.833/2003, combinados com o inciso III dos
parágrafos 1o dos referidos artigos e ainda o artigo 15 da mesma Lei, em relação ao PIS;
(xxv) tais dispositivos permitem creditar-se das despesas com aquisição de bens
que venham a incorporar obras e edificações em imóveis de terceiros ou próprios;
(xxvi) referidas glosas referem-se basicamente à não consideração dos materiais
destinados à construções e edificações de prédios e instalações industriais realizadas no decorrer
do período;
(xxvii) o AFRF não observou que o inc. VII do art. 3o da Lei 10.833/2003, prevê a
possibilidade de crédito das respectivas contribuições às aquisições de materiais para edificações
e manutenções/benfeitorias em imóveis próprios ou alugados utilizados na atividade da empresa;
(xxviii)
dentro das centenas de itens glosados pela fiscalização, sem a
devida diligência para analisar a aplicação efetiva do item dentro do ativo imobilizado da
empresa, cita alguns itens essencialmente utilizados dentro da atividade: (a) Sistema Completo
de Recebimento e Limpeza; (b) chapas e ferros; (c) tubos, flanges, válvulas e anéis de vedação;
(d) materiais aplicados me obras ou manutenções civis, areias, pedras, tijolos e outro;
(xxix) a essencialidade do bem a atividade, pode-se exemplificar através dos
documentos anexos (Memoriais descritivos ativo imobilizado), contratos de obras e montagem
industrial aplicados a atividade da empresa;
(xxx) é indiscutível o entendimento de que em atividades industriais e
seguimentos da empresa, devem ser realizadas as devidas manutenções, benfeitorias e novas
edificações para que a atividade tenha pleno funcionamento operacional;
(xxxi) restou
demonstrado
pelas
planilhas
que
existem
partes
para
fabricação/montagem de máquinas no processo industrial e obras civis, os créditos relativos a
montagem/fabricação de máquinas (planilha que consta dos autos) deve ser deferido
integralmente, já os relativos à construção civil devem ser deferidos na proporção de 1/24 (um
vinte e quatro avos), conforme faculta o artigo 6o da Lei 11.488/2007;
(xxxii) tem-se de forma clara que os créditos sobre os insumos, serviços e
materiais glosados durante o período de fiscalização, estão intrinsecamente ligados ao processo
produtivo;
(xxxiii)
o entendimento da r. Fiscalização manifestado no Despacho
Decisório, e convalidada pela Delegacia de Julgamento da RFB, pela observância da IN/SRF no
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

404/2004 acerca dos insumos, está em total discordância ao já decidido pela e. Câmara Superior
de Recursos Fiscais;
(xxxiv)
o acórdão recorrido menciona várias vezes que o contribuinte
deixou de demonstrar o local de utilização de insumos e serviços, sendo isso um grande
equívoco, pois na verdade, fica claro a demonstração com as planilhas e explicações constantes
dos autos o local e a finalidade de utilização de cada bem e serviço como insumo, o AFRFB que
fez o despacho decisório glosou unicamente dado à premissa de que insumo só é aquele que se
transforma, se aplica, se desgasta em contato, com o produto final, premissa esta que está em
desacordo com a legislação e o entendimento deste Egrégio Conselho; e
(xxxv) os valores a serem ressarcidos devem ser atualizados pela Taxa Selic.
O processo foi convertido em diligência através da Resolução no 3201-001.553, de
relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, para que a unidade preparadora reúna
todos os processos do mesmo período (mercado interno, mercado externo e crédito presumido),
tanto de PIS como de Cofins, ainda que em algum deles já tenha decisão transitado em julgado.
Às e-fls. 1424/1426 consta Despacho de Diligência atestando o cumprimento da
diligência determinada em Resolução.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se, então, à análise dos tópicos recursais.
- Preliminar: omissão da decisão recorrida sobre a oposição às glosas
relativas à redução da base de cálculo dos bens utilizados como insumos importação
Não assiste razão ao pleito recursal.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente trouxe tópico de defesa
sobre a matéria, assim intitulado:
“iii) Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos bens utilizados
como insumos importação”
Tal circunstância é corroborada pelo contido no relatório da decisão recorrida,
conforme a seguir consignado:
“iii) Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos bens utilizados
como insumos importação
Alega que foi indevidamente utilizado como fundamento da glosa o disposto na
Instrução Normativa da RFB n° 1.401, de 09/10/2013, quando a Instrução Normativa
que regulava a matéria no período analisado era a de n° 572 de 22 de novembro de
2005, a qual autoriza a adoção da base de cálculo aplicada, que correspondia também à
época à base de cálculo da apuração das contribuições.”
Diz em recurso a Recorrente que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre
tal alegação.
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

Tal afirmação não condiz com a realidade dos autos. A decisão recorrida apreciou a
matéria nos seguintes termos;
“No tópico iii) Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos
bens utilizados como insumos importação de sua manifestação a Recorrente contesta a
glosa alegando que teria sido usado como fundamento a Instrução Normativa RFB n°
1.401, de 09/10/2013, quando a IN que regulava a matéria no período analisado era a de
n° 572 de 22 de novembro de 2005, a qual autoriza a adoção da base de cálculo
aplicada.
Como se vê, tal alegação é impertinente ao caso haja vista não ter sido negado o direito
ao crédito; a glosa se deu em relação as diferenças identificadas entre os valores
informados pela interessada no memorial de cálculo apresentados e as informações
contidas nos sistemas de controle de importações da RFB, diferenças estas
demonstradas pela Fiscalização mas não contestadas pela interessada.
Diante disso, mantém-se a glosa.”
Assim, não há a omissão alegada pela Recorrente, pois a decisão recorrida
expressamente se manifestou sobre o tema.
Estando a decisão fundamentada não é o caso de se acolher a tese de nulidade.
Assim tem decidido o CARF:
“Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 19/08/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado a questão e decidido de forma contrária à
pretensão do contribuinte e com argumentos dos quais discorda não caracteriza falta de
motivação.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972.
(...)” (Processo no 11128.725765/2015-21; Acórdão no 3201-005.281; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 24/04/2019)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
(...)
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos
essenciais da contestação. (...)” (Processo no 10875.909525/2009-13; Acórdão no 3302-
008.154; Relator Conselheiro Vinícius Guimarães; sessão de 30/01/2020)
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida.

Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

- Considerações iniciais ao mérito
Em relação ao mérito do recurso, algumas considerações introdutórias se fazem
necessárias.
Marco Aurélio Grecco (in "Conceito de insumo à luz da legislação de
PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.
O escólio de Aliomar Baleeiro é elucidativo para a questão posta em debate:
"É uma algaravia de origem espanhola, inexistente em português, empregada por alguns
economistas para traduzir a expressão inglesa "input", isto é, o conjunto dos fatores
produtivos, tais como matérias-primas, energia, trabalho, amortização de capital, etc,
empregados pelo empresário para produzir o "output" ou o produto final (...)" (Direito
Tributário Brasileiro, Forense Rio de Janeiro, 1980, 9a edição, pág. 214)
O Superior Tribunal de Justiça entende que são ilegais as Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004 que embasaram a decisão recorrida, conforme a seguir:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535,
DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS NÃO-CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses jurídicas
e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica multa a embargos
de declaração interpostos notadamente com o propósito de prequestionamento. Súmula
n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002 -
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I, "a" e
"b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins, que restringiram indevidamente
o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e n.
10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na sistemática de não-
cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do
mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam
o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios sujeita,
portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências
de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na própria
impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do produto resultante.
A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não
houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os
impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo
"insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem
como os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido." (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
29/06/2015)
Imperioso esclarecer que por ocasião do julgamento do RESP no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo a Corte Superior assim se posicionou sobre a matéria:
"TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte." (REsp
1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Excerto do voto proferido pelo Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda, no
processo 10247.000002/2006-63 é elucidativo para o caso em debate:
"Portanto, “insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

instituidoras de tais tributos (Lei n° 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo,
para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo."
Ainda, de processo relatado pelo Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CONCEITO DE INSUMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica como no caso
do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da
empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato
direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais." (Processo
11065.101167/2006-52; Acórdão 9303-005.612; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
Sessão de 19/09/2017).
Tecidas tais considerações, passa-se à análise individualizada das glosas
efetivadas, conforme tópicos da peça recursal.

- Da incorreção da glosa relativa aos bens utilizados como insumos
A Autoridade Fiscal glosou os valores das notas fiscais eletrônicas emitidas para a
Recorrente contendo o Código de Situação Tributária - CST próprio para informar aquisições
feitas com isenção, suspensão ou sujeitas à alíquota zero Contribuição para o PIS e da COFINS.
Por sua vez, a Recorrente aduz que as consultas realizadas pelo AFRFB
demonstram apenas erro por parte do fornecedor, posto que nem a operação, nem o produto
adquirido encontram amparo para serem realizadas na forma como descrita. Defende que
qualquer prejuízo por eventual recolhimento a menor de tributo pelo fornecedor deve ser exigido
dele, e não através de glosa na apuração de créditos.
Correta a decisão recorrida, razão pela qual deve ser reproduzida:
“Não há como acolher esse argumento de defesa.
Inicialmente, em sendo do contribuinte o ônus de comprovar o seu direito ao crédito
pleiteado perante ao Fisco, é de sua inteira responsabilidade as informações contidas
nos documentos fiscais das operações incluídas na base de cálculo deste. Sobre isso
remete-se ao item 1 deste voto.
Sobre a Nota Fiscal é importante notar que por estar a sua emissão e utilização imbuída
de formalismos e rigores estabelecidos legalmente, portanto de observação obrigatória
pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio próprio para registrar e comprovar
as operações comerciais das empresas, principalmente aquelas tributáveis e as capazes
de gerar créditos no âmbito de cada tributo. As notas fiscais, portanto, fazem prova
perante o fisco, para todos e quaisquer fins, das operações que representam, na medida
em que gozam de presunção (relativa) de veracidade, presunção esta somente afastada,
por quem o pretenda, por meios hábeis e bastantes para tanto.
Assim é que, diante de expressa vedação legal ao crédito a partir da aquisição de bens
não sujeitos ao pagamento da contribuição (§ 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

10.833/2003), não há como restabelecer a glosa com base na mera alegação de erro nos
CST das notas fiscais de aquisição, desacompanhada de qualquer meio de prova.”
É de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada
e, no caso presente, a glosa se deu justamente pelo fato de as aquisições terem se dado sem o
pagamento da contribuição.
É sabido que não dá direito a crédito aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, nos termos da legislação que rege a matéria.
A adequação e correção das notas fiscais são essenciais para o reconhecimento do
crédito postulado. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas as aquisições de insumos comprovadas
por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar a aquisição.
(...)
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 11080.007387/2007-83; Acórdão no 3201-
000.934; Relatora Conselheira Judith do Amaral Marcondes Armando; Relator ad hoc
Paulo Sergio Celani; sessão de 22/03/2012)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E PIS E
COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições
para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por
documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar tais aquisições. (...)” (Processo no 13004.000019/2005-81; Acórdão no 3201-
007.256; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
24/09/2020)
No mesmo sentido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na
Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
(...)
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos mesmos e sua
quantificação. Se tais documentos não contem qualquer destaque das contribuições,
indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a incidência destes tributos,
não é devido o creditamento, independentemente do emitente não ter feito constar tal
fato no campo Observações. (...)” (Processo no 10783.910854/2012-31; Acórdão no
3401-007.464; Relator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de
17/03/2020)
Assim, a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição (§ 2o do art.
3o das Leis no’s 10.637/2002 e 10.833/2003), não há como se reverter a glosa com base no
argumento de nos CST das notas fiscais de aquisição, desacompanhada de qualquer meio de
prova.
Esta Turma de Julgamento possui precedentes no sentido de que não dão direito
ao crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, dentre
os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero ou com suspensão, conforme
precedentes a seguir colacionados:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
SERVIÇOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá direito
a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero ou
com suspensão. (...)” (Processo no 10980.722973/2017-17; Acórdão no 3201-006.152;
Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 20/11/2019)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero.”
(Processo no 10410.901489/2014-74; Acórdão no 3201-006.043; Relator Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis; sessão de 23/10/2019)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
(...)
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA
ZERO. VEDAÇÃO.
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. (...)” (Processo no 10166.721554/2010-95; Acórdão no 3201-003.660;
Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 18/04/2018)
Nestes termos, voto por negar provimento ao tópico recursal.

- Da incorreção das glosas sobre os serviços utilizados como insumos
1. Serviços de carga e descarga
Defende a Recorrente que os serviços são essenciais para operacionalizar e estocar
matérias-primas em armazéns gerais e depósitos fechados da empresa, visando o adequado
tratamento das matérias-primas e insumos a serem aplicados no processo de produção e que o
setor de aplicação é o industrial - armazenamento de matérias-primas destinadas a
industrialização.
Compreendo que tais serviços geram o direito de crédito para a empresa, ante o
argumento de que são realizados nos armazéns gerais e depósitos fechados da Recorrente.
Este é o entendimento desta Turma de Julgamento, em composição diversa da
atual, conforme precedentes a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
(...)
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO"
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos aos de
frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II e IX dos
artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.” (Processo no 13830.903548/2011-43;
Acórdão no 3201-006.766; Relator Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo; sessão
de 24/06/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
(...)
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS,
MATERIAL
PARA
MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA, SERVIÇOS DE
CARGA E DESCARGA, PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS, SEGURO
DA FROTA, SEGURO DA CARGA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E
CARRETOS.
Diante do objeto social do Recorrente e da legislação de regência, dão direito a crédito
das contribuições não cumulativas os gastos com combustíveis, material para
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

manutenção, serviços de manutenção da frota, serviços de carga e descarga, pneus,
conserto de pneus, pedágios, seguro da frota, seguro da carga, locação de veículos e
com fretes e carretos, por guardarem intrínseca relação com a atividade principal da
pessoa jurídica, observados os requisitos da lei. (...)” (Processo no 10970.720198/2018-
65; Acórdão no 3201-006.592; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de
17/02/2020)
Em contemporânea decisão, esta Turma em processo de relatoria do Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo (processo no 16349.000210/2009-43; Acórdão no 3201-007.209;
sessão de 22/09/2020), por unanimidade de votos, concedeu o crédito em relação aos gastos
incorridos serviços de carga e descarga. Do voto proferido reproduzo a seguinte passagem:
“Os serviços de transporte, carga e descarga internos dão direito ao crédito. Cito
jurisprudência do CARF.
CARF, Acórdão no 3402-006.998 do Processo 11020.720137/2017-19 Data
25/09/2019 INSUMO. TRANSPORTE DE CARGAS. MÃO DE OBRA
TERCEIRIZADA. CARGA E DESCARGA. Permitem a apuração de crédito da não
cumulatividade do PIS e da COFINS na modalidade aquisição de insumos os
dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de empresa de trabalho temporário
para disponibilização de mão de obra temporária aplicada na prestação de serviços a
terceiros.
Diante do exposto, voto por reverter a glosa dos serviços de carga e descarga internos
no contexto da documentação comprobatória acostada aos autos.”
Assim, voto por reverter a glosa em relação aos gastos incorridos com serviços de
carga e descarga.

2. Manutenção/Conservação áreas e edifícios
Aduz a Recorrente que são serviços aplicados visando a manutenção dos parques
industriais, para que se tenha qualidade e a adequada performance do processo produtivo, sendo
que a necessidade de manutenção das edificações, visam também a manutenção das máquinas e
equipamentos empregados no processamento de matérias-primas utilizadas na produção, sendo
aplicado nos setores industrial e de armazenamento.
Com relação a glosa apontada, a defesa recursal é genérica, não ataca com
profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida em suas íntegras, faltando-lhe, portanto,
dialeticidade. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
Limita-se a dizer as glosas são equivocadas e indevidas, tendo em vista que todos
os itens elencados pela fiscalização também estão diretamente ligados ao processo produtivo.
Nos dispêndios incorridos com manutenção e conservação de áreas e edifícios
compete a parte Recorrente, tanto em Manifestação de Inconformidade, quanto em sede de
Recurso Voluntário trazer em maiores detalhes quais são os gastos incorridos e sua utilização.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)
Some-se a isto o fato de em nenhuma manifestação da Recorrente constarem
razões específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais dispêndios
constituiriam insumos em sua atividade, não sendo possível, com precisão, enquadrar tais gastos
como insumos, sendo genéricas as razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e
individualização devidas na questão da pertinência e essencialidade dos gastos incorridos com o
seu processo produtivo.
Assim, acrescido ao fato de ausência de prova não há como se deferir o pleito
recursal em tal matéria.
Sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os
serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta Turma, por unanimidade de
votos, em contemporâneas decisões, assim deliberou:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de
forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o contribuinte não
comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo."
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

(Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-004.245; Relator Conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços glosados
em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à venda, e tampouco se
enquadrarem no conceito de insumos previsto nos dispositivos do art. 3o da Lei no
10.8333/2003, não há permissivo para o creditamento."
De relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as aquisições
bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada sua essencialidade e
relevância
ao
processo
produtivo
do
contribuinte.
(...)”
(Processo
no
10314.720210/2017-94; Acórdão no 3201-005.217; Relatora Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário; sessão de 28/03/2019)
Ainda do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012PIS
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUMOS. CRÉDITOS.
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E NECESSIDADE.
A legislação do PIS e da COFINS não-cumulativos estabelecem critérios próprios para a
conceituação de “insumos” para fins de tomada de créditos, não se adotando os critérios
do IPI e do IRPJ.“Insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não-
cumulativos é todo o custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na
prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja
destinado à venda (critério da essencialidade), e que tenha relação e vínculo com as
receitas tributadas (critério relacional), dependendo, para sua identificação, das
especificidades de cada segmento econômico. (...)" (destaque nosso) (Processo no
19311.720352/2014-11; Acórdão no 3401-005.291; Relator Conselheiro André
Henrique Lemos; sessão de 29/08/2018)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA. DISPÊNDIOS COM
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito ao crédito
pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve
a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os dados que se encontram ao seu
alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em contraposição ao
lançamento." (Processo no 11080.015203/2007-59; Acórdão no 3301-004.982; Relatora
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 27/07/2018)
Em processo de minha relatoria:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de
forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o contribuinte não
comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo. (...)”
(Processo no 10280.900248/2014-31; Acórdão no 3201-004.480; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/11/2018)
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

3. Manutenção/Conservação máquinas e equipamentos
Conforme peça recursal, são serviços aplicados visando a manutenção das
máquinas e equipamentos industriais, para que se tenha qualidade e a adequada performance do
processo produtivo, sendo que, a falta de manutenção das máquinas e equipamentos podem
insurgir em prejuízos dentro do processo produtivo, e que os setores de aplicação são o industrial
e de armazenamento.
Para evitar o enfado, reporto-me aos argumentos esgrimidos no tópico anterior.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

4. Serviços de calibração de equipamentos
Novamente, defende a Recorrente que são serviços aplicados com vistas a
manutenção das máquinas e equipamentos industriais, para que se tenha qualidade e a adequada
performance do processo produtivo, sendo que, a falta de manutenção das máquinas e
equipamentos podem insurgir em prejuízos dentro do processo produtivo. Tais serviços são
aplicados nos setores industrial e de armazenamento.
A calibração pode ser conceituada como sendo:
“Conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os
valores indicados por um equipamento de medição ou valores representados por uma
medida materializada ou um material de referência e os valores correspondentes das
grandezas estabelecidas por padrões” (https://accmetrologia.com.br/o-que-e-calibracao-
e-sua-importancia-no-processo-e-na-qualidade/)
O VIM – Vocabulário Internacional de Metrologia define a calibração como
sendo:
“Operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma
relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as
indicações correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza
esta informação para estabelecer uma relação visando a obtenção dum resultado de
medição a partir duma indicação.” (https://certificacaoiso.com.br/calibracao-tudo-o-que-
voce-precisa-saber/)
A importância da calibração pode ser exemplificada nos seguintes termos:
“O trabalho de calibração autentica o desempenho do equipamento com a ajuda de
instrumentos de medição em vários processos. Ele garante que os equipamentos sejam
capazes de fornecer os resultados desejados de forma precisa, por meio de uso de
instrumentos de controle e instrumentação que garantem diversos benefícios com a
calibração e ensaio de materiais.” (https://qualyteam.com/pb/blog/a-importancia-da-
calibracao-e-manutencao-de-equipamentos/)
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

Compreendo que os serviços de calibração de equipamentos se adequam ao
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.221.170/PR.
Assim, voto por reverter a glosa em relação aos dispêndios incorridos com
serviços de calibração de equipamentos.

5. Calibração de equipamentos de qualidade
Diz a Recorrente que tais serviços são aplicados visando a manutenção dos
equipamentos industriais destinados ao controle de qualidade para a análise dos produtos durante
o processo de fabricação, tendo como setor de aplicação o industrial.
Para evitar o enfado, adoto os mesmos fundamentos postos no item anterior e voto
por reverter a glosa os gastos efetivados com serviços de calibração de equipamentos de
qualidade.

6. Serviços em obras ou manutenções elétricas
A tese recursal está centrada no argumento de que os serviços são aplicados em
manutenção elétrica dos parques industriais, para que se tenha qualidade e a adequada
performance do processo produtivo, sendo que a necessidade de manutenção das instalações
elétricas, visa também a manutenção das máquinas e equipamentos utilizados não processo
produtivo, com aplicação no setor industrial.
Novamente, a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade nem a glosa
nem a decisão recorrida em suas íntegras, faltando-lhe, portanto, dialeticidade.
Nos dispêndios incorridos com serviços em obras ou manutenção elétricas,
considerando a sua extensão, deve a parte Recorrente trazer em maiores detalhes quais são os
gastos incorridos e sua utilização no proposito de comprovar o seu direito.
Reporto-me, assim, as considerações já tecidas em tópico precedente para negar
provimento ao Recurso Voluntário no tema.

7. Serviços manutenção de equipamentos de laboratório
Defende a Recorrente que tais serviços são aplicados para a manutenção dos
equipamentos de análises laboratoriais, destinados ao controle de qualidade para a análise dos
produtos durante o processo de fabricação, sendo aplicados no setor industrial.
Embora a questão tenha sido abordada de modo sucinto pela Recorrente
compreendo que no caso é possível o provimento.
Considerando que a Recorrente é empresa que se dedica à produção e
comercialização de grãos, farelos e óleos vegetais e biodiesel para o mercado interno e externo,
os serviços de análise laboratoriais e, via de consequência, a manutenção nos equipamentos que
realizam tais verificações são imprescindíveis ao seu escopo.
O CARF possui precedentes em tal sentido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços
realizados pelo sujeito passivo. Tal entendimento restou consubstanciado pelo STJ, no
REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. sob o rito do art. 543-C do CPC/1973,
sendo, assim, de aplicação obrigatória pelos membros do CARF, em face do art. 62, §2o,
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/2018, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Nessa linha, despesas com publicidade e propaganda e com
manutenção de ECF não se enquadram no conceito de insumos, tendo em vista que não
se afiguram como essenciais e necessários quando analisados à luz da atividade-fim da
recorrente.
(...)
CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. ITENS DE LABORATÓRIO. DIREITO
CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de laboratório representam insumos no contexto produtivo da recorrente,
pois sem as atividades laboratoriais, a própria consecução da atividade econômica da
recorrente, consistente na produção de açúcar e álcool, restaria comprometida.
(Processo no 16004.720334/2012-45; Acórdão no 3302-010.033; Relator Conselheiro
Vinícius Guimarães; sessão de 17/11/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS INCORRIDAS COM LOCAÇÃO DE INDUMENTÁRIA, ANÁLISE
LABORATORIAL DE PRODUTOS, LIMPEZA OPERACIONAL DE FRIGORÍFICO
E GESTÃO ENERGÉTICA DE MAQUINÁRIO DE PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da
Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que
o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos
de COFINS, in caso, capaz de gerar crédito de PIS E COFINS referente a despesas
incorridas com análise laboratorial de produtos, limpeza operacional do frigorífico,
locação de indumentária utilizada dentro do setor produtivo e gestão energética do
maquinário da produção. (...)” (Processo no 13053.000060/2010-39; Acórdão no 9303-
009.729; Relator Conselheiro Demes Brito; sessão de 11/11/2019)
Como dito, se é possível o reconhecimento do direito creditório com os materiais
de laboratório, o mesmo raciocínio vale para os gastos de manutenção nos equipamentos
laboratoriais.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao crédito em relação aos valores gastos com serviços de manutenção de
equipamentos de laboratório.

Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

8. Exportação capatazias e serviços portuários
Sustenta a tese de defesa que são serviços utilizados na operacionalização dos
produtos destinados à exportação, serviços estes, imprescindíveis para a realização das vendas ao
mercado externo via portos, tendo como os setores de aplicação, o industrial e o de vendas.
Com razão a Recorrente quando afirma que tem como uma das suas principais
receitas, as vendas de produtos destinados ao mercado externo, sendo a contratação desses
serviços, necessários e imprescindíveis para a efetivação de suas operações, com a remessa de
seus produtos para o porto de exportação, a descarga, o armazenamento e os serviços de
embarque nos navios, quando destinados ao mercado externo, sem o que, não haveria a
possibilidade de serem realizadas, devendo, portanto, estes serviços serem considerados
passíveis de credito da contribuição aqui discutida, tomando como premissa a essencialidade do
serviço à atividade exercida.
Minha compreensão é que tais serviços geram direito ao crédito tanto em relação
as operações de exportação, quanto nas de importação.
Esta Turma de Julgamento em composição diversa da atual, já teve a
oportunidade de analisar a matéria em apreço, decidindo que as despesas incorridas com serviços
de movimentação portuária geral direito ao crédito da contribuição.
Neste sentido, colaciono os precedentes a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2005
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
(...)
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS. OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
E
DE
ESTADIA.
EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao
creditamento.” (Processo no 13888.003085/2005-12; Acórdão no 3201-006.374; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 18/12/2019)

Recentemente, no processo no 10820.720020/2010-81 (Acórdão no 3201-007.345)
de relatoria do Conselheiro Márcio Robson Costa foi revertida a glosa das despesas portuárias na
exportação, com serviços de embarque do açúcar em navios e serviços de despacho aduaneiro;
vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes
Cito, também, a seguinte decisão:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A
CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o incisos I e II,
que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação
dos serviços. As despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à
atividade da empresa, não geram crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais,
geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS FORMAIS
O aproveitamento de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em períodos
posteriores ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Recurso
Voluntário
Provido
em
Parte.
(nosso
destaque)
(Processo
no
11543.100064/2005-10; Acórdão no 3201-003.170; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 27/09/2017)
Do voto condutor, destaco:
“Conforme relata a recorrente, trata-se de dispêndios que englobam gastos com
desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem alfandegada, prestados por
pessoas jurídicas no Brasil, na importação.
O Fisco considerou tais dispêndios como comerciais, distintos de dispêndios de
produção, e por isso os glosou.
Divirjo dessa interpretação. Conforme o preâmbulo teórico conceitual de insumos, os
gastos vinculados à aquisição de insumos geram direito a crédito, sob a insígnia de
custo da mercadoria ou do insumo. Tradicionalmente aceita-se o frete na aquisição do
insumo como componente de seu custo. Ora, aqui, as despesas relacionadas à operação
física de importação – desestiva, descarregamento, movimentação – têm a mesma
natureza contábil do frete, como custo do insumo.”
A Turma, ainda, por maioria de votos, em processo no qual fui designado para
redação do voto vencedor, deu provimento para Recurso Voluntário em tal matéria, conforme
ementa a seguir:
“NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
(...)
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais, geral
direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo. Os serviços portuários
vinculados diretamente aos insumos importados são imprescindíveis para as atividades
da Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de seu interesse. A
subtração dos serviços de movimentação portuária privaria o processo produtivo da
Recorrente do próprio insumo importado.” (Processo no 16349.000189/2009-86;
Acórdão no 3201-007.206; Relator Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo; sessão
de 22/09/2020)
Entendo, também, que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de
logística e mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido, fundamento com decisão
desta Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e ementada nos
seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os gastos
logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no
contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação interna ou entre
estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na operação de venda também
geram o direito de crédito, conforme inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.” (Processo no 10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani
Vieira; sessão de 28/08/2018)
Tem-se, também, a seguinte decisão que vai ao encontro do postulado pela
Recorrente:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011PIS/COFINS. STJ. CONCEITO
ABSTRATO. INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO
PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo
rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito abstrato de insumo para fins
de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002) deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou
de relevância para o processo produtivo, os quais estão delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa.
(...)
PIS/COFINS.
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
VINCULADOS
AOS
INSUMOS
IMPORTADOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para que estes cheguem até estabelecimento da recorrente, onde
ocorrerá efetivamente o processo produtivo de interesse. A subtração desse serviço
portuário privaria o processo produtivo da recorrente do próprio insumo importado.
Sob essa ótica, se os serviços portuários aplicados diretamente aos insumos importados
podem ser também considerados serviços essenciais ao processo produtivo da
recorrente, e não sejam qualificados como despesas gerais da empresa, cabível é o
direito de crédito das contribuições em face de tais serviços, independentemente do
creditamento em face dos insumos importados. (...)” (Processo no 10783.901346/2015-
13; Acórdão no 3402-007.190; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula;
sessão de 17/12/2019)
Em complemento, novamente, sirvo-me do recente entendimento firmado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.304:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Data do
fato
gerador:
31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram créditos passíveis
de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação
do
saldo
credor
trimestral.
(...)”
(Processo
no
13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Especificamente com relação a capatazia adoto como fundamento precedente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESCARGA DE
CARVÃO, ARMAZENAGEM E CAPATAZIA. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com equipamentos de proteção individual, descarga de
carvão, armazenagem e capatazia, vinculados ao escoamento dos insumos do porto, por
força da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, e do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo
II, do RICARF, constituem insumos do processo industrial do contribuinte, para efeitos
de aproveitamento de créditos da contribuição.
(...)” (Processo no 15504.726398/2014-18; Acórdão no 9303-008.645; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 15/05/2019)
No mesmo sentido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CAPATAZIA.
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

Os serviços de capatazia e estivas geram créditos de Cofins, no regime não-cumulativo,
como serviços de logística, respeitados os demais requisitos da Lei.” (Processo no
10880.723245/2014-16; Acórdão no 3302-006.736; Relator Conselheiro Raphael
Madeira Abad; sessão de 27/03/2019)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas em relação aos gastos incorridos com capatazia e serviços portuários.

9. Aluguéis industriais
A Recorrente argumenta que são serviços de locação de máquinas e equipamentos
industriais utilizados na produção de bens destinados a venda e nas montagens de máquinas e
equipamentos, com aplicação nos setores industrial e de vendas.
Trata-se de inovação recursal.
A Recorrente não trouxe tal alegação em sede de Manifestação de
Inconformidade.
A decisão recorrida deixou claro que a contribuinte deixou de impugnar a matéria,
nos termos a seguir consignados:
“Matérias incontestes
Dos valores informados a título de Bens e serviços utilizados como insumos não foram
contestadas as glosas de: a) aquisições de Sebo Bovino (NCM 1502.10.11); b) itens sem
a descrição do produto e do número da NCM; c) aquisição de bois; c) aquisição de
fertilizantes; d) aquisição de materiais que não integram o processo produtivo da
empresa tais como vacinas, sal mineral, ração bovina dentre outros.
Dos valores informados a título de Serviços utilizados como insumos, os valores de
aluguéis de máquinas e equipamentos.” (nosso destaque)
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo
Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Significa dizer que as matérias objeto do despacho decisório que não foram
contestadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa, tornaram-se
definitivas na esfera do processo administrativo fiscal tributário.
Assim, voto por não conhecer das razões recursais do tópico.

- Serviços de armazenagem (armazenagem mercado externo e serviços de
armazenagem/transbordo industrial)
Argumentou a Recorrente, em relação a armazenagem mercado externo que são
serviços de armazenagem de produtos destinados a formação de lote de venda por exportação.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

Esta armazenagem pode ser realizada em locais portuários, ou não havendo capacidade de
armazenamento nos portos, o armazenamento é realizado em armazéns próximos ou no trajeto
do produto ao porto, com aplicação nos setores industrial e de vendas.
Já no que se refere ao serviços de armazenagem/transbordo industrial são serviços
de armazenagem e transbordo de insumos destinados a produção. Esta armazenagem ou
transbordo são realizados para estocagem e pesagem dos insumos adquiridos durante a safra,
para posterior industrialização na fabricação de produtos, com aplicação nos setores industrial e
de vendas.
Os dispêndios em questão, pelos mesmos fundamentos contidos no item “8.
Exportação capatazias e serviços portuários” geram o direito ao crédito da contribuição.
Acrescento o entendimento jurisprudencial do CARF sobre o tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido a` luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
DESPESAS
PÓS
PRODUÇÃO.
MANIPULAÇÃO
E
PRESERVAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com manipulação de
mercadorias destinadas a exportação, necessárias à manutenção de sua integridade física
ou a seu embarque, incorridas na zona primária ou na zona secundária, possibilitando o
direito a crédito do PIS e da Cofins. (...)” (Processo no 11080.906101/2013-92; Acórdão
no 3301-008.875; Relator Conselheiro Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes;
Redatora Conselheira Liziane Angelotti Meira; sessão de 23/09/2020)
Especificamente em relação ao transbordo de insumos adoto o entendimento desta
Turma em decisão de relatoria do Conselheiro Leonardo Lima Correia Macedo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
(...)
SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO"
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos aos de
frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II e IX dos
artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.” (Processo no 13830.903548/2011-43;
Acórdão no 3201-006.766; Relator Conselheiro Leonardo Lima Correia Macedo; sessão
de 24/06/2020)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas em relação aos gastos incorridos com serviços de armazenagem (armazenagem
mercado externo e serviços de armazenagem/transbordo industrial de insumos) e que foram
impugnadas.

Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

- Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos bens
utilizados como insumos importação.
No tópico me reporto ao contido na decisão recorrida:
“No tópico iii) Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos
bens utilizados como insumos importação de sua manifestação a Recorrente contesta a
glosa alegando que teria sido usado como fundamento a Instrução Normativa RFB n°
1.401, de 09/10/2013, quando a IN que regulava a matéria no período analisado era a de
n° 572 de 22 de novembro de 2005, a qual autoriza a adoção da base de cálculo
aplicada.
Como se vê, tal alegação é impertinente ao caso haja vista não ter sido negado o direito
ao crédito; a glosa se deu em relação as diferenças identificadas entre os valores
informados pela interessada no memorial de cálculo apresentados e as informações
contidas nos sistemas de controle de importações da RFB, diferenças estas
demonstradas pela Fiscalização mas não contestadas pela interessada.
Diante disso, mantém-se a glosa.”
Não trouxe a Recorrente em sede de Recurso Voluntário nenhum elemento hábil
capaz de alterar o decidido pela Delegacia Regional de Julgamento, razão pela qual, voto por
negar provimento na matéria.

- Da incorreção da glosa em relação aos serviços de fretes de entradas e
transferência de insumos e matérias-primas (semi-elaborados) entre estabelecimentos.
A decisão recorrida perfilhou o entendimento de que somente dão direito ao
crédito em relação aos serviços de fretes se estes decorrerem de uma operação de venda e forem
arcados pelo vendedor.
Nesta matéria, tem razão a Recorrente.
Em relação aos fretes de entradas comungo o entendimento retratado nas decisões
a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS EXPORTAÇÃO. FRETE INTERNO. CUSTO DE PRODUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de insumos ou
mesmo produtos acabados entre os estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de
ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do
produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção,
conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.” (Processo no
12585.720234/2011-93; Acórdão no 3301-008.737; Relator Conselheiro Salvador
Cândido Brandão Junior; sessão de 22/09/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO
DE INSUMOS.
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de
insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado, não sendo
aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o 10.625/2004. (...)”
(Processo no 14112.720142/2015-29; Acórdão no 3402-007.825; Relator Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes; sessão de 21/10/2020)
De igual modo, tem razão a Recorrente no que diz respeito ao direito de crédito
em relação aos dispêndios incorridos com transferência de insumos e matérias-primas entre
estabelecimentos.
Este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
precedente adiante ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
FRETES
DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
OU
SEMIACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, diante do processo produtivo explicitado pelo Sujeito Passivo, que se dá em
diversas etapas, mostra-se como item essencial e pertinente à produção, devendo ser
reconhecido como insumo. (...)” (Processo no 10925.000822/2007-05; Acórdão no 9303-
009.982; Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 22/01/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
(...)
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO-CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e são
apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o
insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(...)
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Geram direito aos créditos da não-cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes
utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio
estabelecimento ou entre estabelecimentos do sujeito passivo, quando esses insumos
dão direito a crédito. Intelecção do REsp 1.221.170/PR. (...) (Processo no
16692.729270/2015-80; Acórdão no 3301-008.484; Relator Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira; sessão de 25/08/2020)
Assim, voto por dar provimento ao tópico para reverter as glosas em relação aos
gastos incorridos com serviços de fretes de entradas e os de transferência de insumos e matérias-
primas (semi-elaborados) entre estabelecimentos e que foram impugnados.

Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

- Da incorreção da glosa em relação aos bens ativo imobilizado (adesivo para
tubos e conexões, alambrado, andaime, areia, argamassa, bloco cerâmicos, caixa d ́água,
cimento, concreto, diluente, disjuntor, estação tratamentos de água, estrutura metálica,
ferro de construção, material aplicador, pedra britada, pedra para calçamento, piso, pó de
brita, refletor, rejunte, rolo de lã, tábua de madeira, telha, tijolo, tinta e tubo)
A Recorrente pleiteou crédito com base no valor da aquisição dos bens do ativo
imobilizado, dentre outros, os valores de aquisição de materiais de construção, tais como areia,
argamassa, cimento, ferro de construção e tubo de concreto.
Pelo contido na decisão recorrida, a divergência não se deu pelo direito ao crédito
em si, mas na forma de sua apropriação, sendo que, no caso dos bens do ativo imobilizado, o
direito de crédito se dá na forma de futura depreciação.
Do voto condutor da decisão recorrida consta:
“Tem-se que os argumentos da Recorrente não procedem.
É que, em que pese o argumento de defesa, o crédito de que a aqui se trata, conforme
informado em Dacon, é o previsto no art. 1o, inciso XII, da Lei no 11.774/2008, que,
como bem coloca a Autoridade Fiscal ao fundamentar a glosa, expressamente só
permite a apuração de crédito de que trata pelo valor de aquisição “nas hipóteses de
aquisição no mercado interno ou de importação de máquinas e equipamentos destinados
à produção de bens e prestação de serviços”, não contemplando, portanto, as aquisições
de materiais destinados à construções e edificações de prédios e instalações industriais.
A ausência do direito ao crédito, mantém-se a glosa.”
Pela descrição dos itens recorridos, constata-se que são materiais de construção e,
portanto, devem ser contabilizados no ativo imobilizado e o seu creditamento deve seguir a
sistemática da depreciação, conforme decisões proferidas pelo CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA
ÚTIL INFERIOR A UM ANO. BENFEITORIAS.
Os materiais de construção adquiridos em grande quantidade (concreto, areia, ferragens,
pisos, forros e revestimentos, materiais para instalações elétricas e hidráulicas)
utilizados em construção, benfeitoria ou reforma, devem ser ativados,
independentemente do custo unitário, tendo em vista a sua utilização conjunta e
incorporação ao imóvel (artigo 79 e 81, inciso II do Código Civil). Dessarte, os
dispêndios com materiais de construção, assim como se dá com as benfeitorias, devem
ser contabilizados no ativo imobilizado e, como tais, somente geram direito de crédito
da Contribuição ao PIS e COFINS na forma de depreciação. (...)” (Processo no
13227.900242/2014-04; Acórdão no 3402-006.472; Relatora Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz; sessão de 24/04/2019)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
(...)

Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA
ÚTIL INFERIOR A UM ANO. BENFEITORIAS.
Os materiais de construção adquiridos em grande quantidade (concreto, areia, ferragens,
pisos, forros e revestimentos, materiais para instalações elétricas e hidráulicas)
utilizados em construção, benfeitoria ou reforma, devem ser ativados,
independentemente do custo unitário, tendo em vista a sua utilização conjunta e
incorporação ao imóvel (artigo 79 e 81, inciso II do Código Civil). Dessarte, os
dispêndios com materiais de construção, assim como se dá com as benfeitorias, somente
geram direito de crédito da Contribuição ao PIS e COFINS na forma de depreciação.”
(Processo no 10242.720009/2015-36; Acórdão no 3402-006.469; Relatora Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz; sessão de 24/04/2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
ATIVO IMOBILIZADO. NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO.
Não se enquadram no conceito de insumos, tendo em vista que posteriormente são
incorporados ao ativo imobilizado, havendo o aproveitamento dos créditos por meio da
depreciação.” (Processo no 11020.002702/2010-96; Acórdão no 3302-009.586; Relator
Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 24/09/2020)
Em relação aos dispêndios com conservação e reparos (materiais de construção
civil), o direito a crédito encontra-se previsto no inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003, mas
somente em relação aos encargos de depreciação ou amortização (art. 3o, inciso VII e § 1o, inciso
III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), e desde que comprovada a sua escrituração
nesses termos, o que no caso, pela compreensão que tive dos autos, não foi observado pela
Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso no tópico.

- Aplicação da Taxa Selic nos valores a ressarcir
Com relação ao pleito recursal de que tem direito a aplicação dos juros SELIC
sobre os créditos pleiteados objeto de ressarcimento, tal possibilidade resta vedada, ante a
disposição expressa do contido na Súmula CARF no 125, que estabelece que no ressarcimento da
COFINS e do PIS não incide correção monetária ou juros.
Tal súmula apresenta a seguinte ementa:
“Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.”
Assim, maiores digressões sobre a matéria são desnecessárias, razão pela qual, é
de se negar provimento ao recurso no tema.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar as glosas dos créditos, relacionados a
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-007.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944979/2013-48

seguir, desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem sido as
operações tributadas pela contribuição e os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no País, nos seguintes termos: (i) serviços de carga e descarga (matérias-primas e
insumos); (ii) serviços de calibração de equipamentos; (iii) serviços de calibração de
equipamentos de qualidade; (iv) serviços de manutenção de equipamentos de laboratório; (v)
capatazia e serviços portuários; (vi) serviços de armazenagem (armazenagem mercado externo e
serviços de armazenagem/transbordo industrial de insumos) e que foram impugnadas; e (vii)
serviços de fretes de entradas e os de transferência de insumos e matérias-primas (semi-
elaborados) entre estabelecimentos e que foram impugnados.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital